Tribunal: TJPA
Processo: 0005123-20.2018.8.14.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005123-20.2018.8.14.0054

APELANTE: GERSON ANTONIO XAVIER, ANA PEREIRA XAVIER

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA RANGEL, ODACIRA BISPO DA SILVA, ANTONIO MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005123-20.2018.8.14.0054

APELANTE: GERSON ANTONIO XAVIER, ANA PEREIRA XAVIER

Advogados do(a) APELANTE: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE - PA11122-A, MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - PA8965-A

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA RANGEL, ODACIRA BISPO DA SILVA, ANTONIO MATOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CECILIA MORENO SILVA - PA23923-A

Advogado do(a) APELADO: CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES - PA12543-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. FATO SUPERVENIENTE. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. QUESTÕES SUCESSÓRIAS. SIMULAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência, em demanda envolvendo discussão sobre validade de negócio jurídico imobiliário e alegadas irregularidades sucessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.

4. Inexistem omissões ou contradições quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

5. Alegações relativas a fato superveniente, questões sucessórias, simulação e limites objetivos da lide foram devidamente apreciadas ou reputadas estranhas ao objeto da demanda, não se configurando vícios sanáveis pela via do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GERSON ANTÔNIO XAVIER e ANA PEREIRA XAVIER em face do acórdão de id 31045347, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Nas razões dos aclaratórios (id 31221084), os embargantes sustentam, em suma, a existência de omissões e contradições (art. 1.022, I e II, CPC), bem como requerem prequestionamento (art. 1.025, CPC), alegando que o acórdão teria deixado de enfrentar “fato superveniente” consistente em nova alienação do imóvel a terceira (Sra. Alice Fernandes Vieira) e o correlato pedido de bloqueio da matrícula, à luz dos arts. 493 e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Afirmam ainda que houve reconhecimento de omissão do juízo de origem quanto a embargos lá opostos, mas sem explicitar consequências, salientando a incidência das normas sucessórias, notadamente a saisine e seus desdobramentos (CC, arts. 1.784 e 1.791, entre outros) e a exigência de inventário (CPC, art. 618, I), inclusive com menção à possibilidade de anulação/cancelamento registral (Lei 6.015/73, art. 217).

Aduzem a necessidade de exame da simulação (CC, arts. 166 a 169), com revaloração de provas e menção a “confissão” em depoimento, reforçando a manifestação sobre o art. 492 do CPC e as consequências processuais da não apreciação dos embargos de declaração em primeiro grau, por terem veiculado fato superveniente e pedido de bloqueio.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela rejeição dos embargos (id 31437376).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Os embargantes afirmam que haveria omissão e contradição porque o acórdão teria reconhecido que embargos de declaração opostos em primeiro grau, os quais veiculariam fato superveniente e pedido de bloqueio, não foram apreciados, mas teria afastado consequências por “ausência de prejuízo”, além de concluir que o fato seria “estranho à lide”, sem fundamentação suficiente.

Todavia, da leitura dos autos, observa-se que o acórdão analisou expressamente o alegado fato superveniente e o pedido de bloqueio, concluindo que a nova alienação não integraria a causa de pedir da demanda originária, tratando-se de fato estranho ao objeto litigioso, logo, não houve omissão, mas sim decisão contrária à pretensão dos embargantes.

Nessa perspectiva, ainda que a parte discorde da conclusão, o inconformismo não se transmuta, automaticamente, em vício integrativo, de modo que a via eleita exigiria a demonstração de que o colegiado silenciou sobre ponto essencial, o que não se evidencia quando há pronunciamento e conclusão expressa, embora desfavorável à parte.

Quanto às alegações de omissão em torno da saisine, da exigência de inventário e dos limites sucessórios, os embargados registram que o acórdão foi explícito ao reconhecer que a alienação, sem abertura de inventário e sem averbação do testamento, configuraria irregularidade sucessória, com possível ineficácia relativa perante herdeiros, e não nulidade absoluta do título, inexistindo lacuna ou contradição a ser sanada.

Os embargantes pretendem, em verdade, que se fixe tese distinta, com maior amplitude e, inclusive, com efeitos potencialmente modificativos.

Ocorre que tal providência não se compatibiliza com a função típica dos embargos declaratórios, salvo hipótese excepcional de correção de vício que, por consequência lógica, imponha alteração do resultado, o que não se delineia a partir dos elementos constantes.

Sobre a suposta omissão/contradição quanto à simulação, observa-se que o tema foi enfrentado, destacando-se que a ausência de comprovante autônomo de pagamento não basta, por si só, para caracterizar simulação, diante da presunção relativa de veracidade da escritura pública, concluindo o colegiado pela validade formal do negócio jurídico.

Os embargantes, contudo, almejam rediscutir o convencimento judicial à luz de “provas destacadas” e “confissão”, o que, em regra, implica revaloração e desloca o recurso para indevida função substitutiva do julgamento já proferido, destoando da finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

Os embargantes também apontam suposta omissão por não enfrentamento adequado do art. 492 do CPC, sustentando que o acórdão teria tratado a controvérsia como “mero equívoco de tipificação (iura novit curia)”, sem examinar se teria havido extrapolação da causa de pedir e decisão fora dos limites objetivos da lide.

No ponto, importa assentar que o reconhecimento de ausência de vício integrativo não exige que o acórdão responda um a um todos os argumentos trazidos, desde que tenha enfrentado os pontos essenciais para a solução da controvérsia, com motivação suficiente.

A pretensão dos embargantes é de maior densidade argumentativa e de adoção de tese específica, qual seja, distinção entre requalificação jurídica e extrapolação da causa petendi, o que, novamente, se aproxima de inconformismo com a fundamentação eleita e com o resultado do julgamento, e não de efetiva omissão apta a ser suprida por embargos.

Os embargantes insistem em omissão quanto às “consequências processuais” de embargos declaratórios em primeiro grau que não teriam sido apreciados, notadamente por veicularem fato superveniente e pedido de bloqueio.

Entretanto, a lógica do acórdão, tal como reconstruída a partir das próprias razões dos embargantes e da resposta dos embargados, foi a de afirmar inexistir nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, e, mais, de reputar o evento como estranho à lide, o que afasta a premissa de imprescindibilidade de pronúncia específica naqueles termos pretendidos.

A rigor, o que se busca é a modificação do enquadramento jurídico e a atribuição de consequências, inclusive retorno à origem/anulação, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, na ausência de vício efetivo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, é firme a diretriz de que embargos com propósito de prequestionamento não são protelatórios, conforme anotado pelos embargantes, pelo que rejeita-se a imposição de multa, haja vista que inexiste, no caso, abuso recursal evidenciado a partir dos elementos constantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o íntegro em todos os seus termos.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026